Tribunal: TJMT
Processo: 1027748-54.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027748-54.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO DORILEO LEAL - CPF: 177.801.281-72 (APELANTE), JOCELANE GONCALVES - CPF: 419.358.372-49 (ADVOGADO), ROBERTO MINORU OSSOTANI - CPF: 545.564.301-00 (ADVOGADO), SILVAL DA CUNHA BARBOSA (APELADO), Filipe Maia Broeto registrado(a) civilmente como FILIPE MAIA BROETO NUNES - CPF: 023.484.061-79 (ADVOGADO), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), VIVIANE DA SILVA MELO - CPF: 519.052.052-87 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA FARIA - CPF: 001.963.851-56 (ADVOGADO), GERSON SANTANA RIVERA - CPF: 053.714.121-90 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CÍVEL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPUTAÇÃO DE COMETIMENTO DE CRIME – ALEGAÇÃO DE DANO À IMAGEM E HONRA SUBJETIVA DO AUTOR – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA - DELAÇÃO PREMIADA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - AUSÊNCIA DE ILICITUDE - NÃO COMPROVAÇÃO DE DOLO NA CONDUTA DO REQUERIDO – PUBLICIDADE DE DELAÇÃO PREMIADA DECORRENTE DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DESPROVIDO.

Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Inteligência do Código de Processo Civil.

Colaboração voluntária que não se aparta das balizas legais e é feita com o propósito de auxiliar a investigação policial e o próprio processo criminal caracteriza exercício regular de direito.

Não constituem atos ilícitos os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por João Dorileo Leal, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, em sede de Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor de Silval da Cunha Barbosa, julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

Irresignado, o Apelante sustenta, em suas razões, que
o Juízo
a quo
deixou de observar que ele está sendo perseguido, sendo lhe imputado falsamente cometimento de crime.

Alega que, em depoimento, o Apelado teria afirmado o recebimento de propina oriunda de verbas públicas, pelo Apelante, de forma que, a partir disto, passou a ser indagado pela sociedade mato-grossense acerca de tais fatos.

Aduz que está devidamente comprovado que a disseminação de injúrias, calúnias e difamações são suficientes para gerar o dever de indenizar.

Com tais razões, requereu o provimento do Apelo interposto a fim de julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contraminuta ofertada pela Apelada (id. 211148769).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por João Dorileo Leal, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, em sede de Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor de Silval da Cunha Barbosa, julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial.

Extrai-se da inicial que João Dorileo Leal ajuizou a presente demanda, de cunho indenizatório, em desfavor de Silval da Cunha Barbosa, eis que, em agosto/2017, teria vindo a público delação premiada ofertada pelo Requerido, em que imputava o cometimento de crime ao Autor, consubstanciado no recebimento de dois imóveis, de forma irregular.

Desta forma, alegou pela ocorrência de prejuízo à sua honra, reputação e imagem, de forma a ensejar a condenação do Requerido no pagamento de indenização a título de dano moral, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, julgando improcedentes os pedidos vertidos na inicial, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Diante do exposto, e por tudo que dos autos constam, com fundamento no art. 487, I, do CPC JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Condeno a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, com espeque no que estabelece o art. 85, § 2° do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade, em face da concessão de gratuidade no bojo dos autos.

P.R.I. Após o trânsito em julgado, observe o preconizado pelo art. 611 da CNGC, e em seguida, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.

Da sentença, o Requerente interpôs o presente Apelo, o qual passo à análise.

Reside a controvérsia em estabelecer a ocorrência, ou não, de danos morais indenizáveis em razão de delação premiada ofertada pelo Requerido, em que cita o recebimento irregular de imóveis pela parte Autora.

Voltando os olhos aos autos, extrai-se da delação premiada ofertada pelo Requerido, que este prestou as seguintes informações acerca dos fatos narrados:

“
A gráfica pertencente ao grupo gazeta, chamada Milenium, pertencente ao João Dorileo Leal, prestou serviços gráficos para as campanhas majoritárias para o ano de 2010 no Estado de Mato Grosso, e deputados estaduais e federais da coligação, tendo ficado um saldo para pagamento no valor aproximado de R$ 4 milhões de reais.

Após a campanha, o colaborador começou a receber cobranças de Dorileo Leal para pagamento dessa dívida, oportunidade em que o colaborador, juntamente com EDER MORAES, contactaram a diretoria do BIC BANCO e, com a concordância da DIRETORIA DO BIC BANCO, efetuaram um empréstimo junto a tal banco em nome das empresas do GRUPO GAZETA no valor aproximado de R$ 4 milhões de reais. A forma encontrada para pagar tal financiamento foi através de uma prestação de serviço não executada pela SECRETARIO DE COMUNICAÇAO em face do Grupo Gazeta, sendo que com os valores recebidos pelo Estado Dorileo Leal quitou o financiamento do BIC BANCO, sem a prestação devida dos serviços junto ao Estado.

O mesmo procedimento foi realizado com o Diário de Cuiabá, tendo sido feito um financiamento junto ao BIC BANCO no valor em torno de R$ 1 milhão de reais, pago também através da SECRETARIA DE COMUNICAÇAO por serviços não executados.

Tal assunto foi tratado com Gustavo Capilé, que recebia do estado para quitar o empréstimo junto ao BIC BANCO sem prestar o serviço contratado junto ao Estado, sendo que na época dos fatos o Secretário da Secretária de Comunicação Osmar de Carvalho tinha conhecimento dos fatos.

O colaborador se recorda que no ano de 2014, o PT havia se comprometido em mandar de R$ 6 a R$ 7 milhões de reais para auxiliar na campanha de LUDIO CABRAL ao governo do Estado de Mato Grosso, tendo mandado apenas em torno de R$ 1 milhão. Na campanha para LUDIO CABRAL para o governo do Estado e Welington Fagundes para Senador da República foram prestados serviços gráficos através da gráfica do Grupo Gazeta, chamada Milenium, ficando um saldo devedor de R$ 3 milhões de reais. Esse remanescente foi pago de duas formas, o valor de R$ 1.800.000,00 foi pago através da SECOM, através de serviços não prestados pelo Grupo Gazeta ao Estado com o devido recebimento, sendo tal fato realizado pelo Secretário da SECOM, Pedro Marcos de Campos Lemos, tendo em vista pedido do colaborador para Pedro Marcos autorizar tal pagamento.

O valor remanescente de R$ 1.200.000,00 o colaborador foi cobrado de maneira insistente por Dorileo Leal no ano de 2015, sendo que, por fim, o colaborador conversou com PEDRO NAIDAF, ex-secretário da Casa Civil, que acabou repassando para Dorileo Leal 02 (dois) imóveis para quitar tal débito. Esse valor pago por Pedro Nadaf, que posteriormente seria descontado de uns valores que deveriam receber da JBS, com detalhes que constam do anexo próprio.

Ainda na campanha de 2014, para LUDIO CABRAL, Senador Wellington e deputados federais e estaduais ficou um débito com a gráfica Print em torno de R$ 2 milhões de reais, sendo que o irmão do colaborador, juntamente com o Procurador do Estado de Mato Grosso aposentado Francisco Gomes de Andrade Lima Filho, acabou repassando R$ 800 mil reais em dinheiro que havia recebido de propina da JBS, sendo que o restante foi passado através de 2 a 3 apartamentos que o colaborador recebeu da Construtora São Benedito”.

Em relação a tais fatos, importa ponderar que a delação premiada é instituto definido como a incriminação de terceiro, realizada por um suspeito, investigado, indiciado ou réu, durante a instrução processual.

Na legislação pátria, o instituto é previsto na Lei no 12.850/2013, sendo uma das formas pelas quais o litigante pode ter garantido o seu direito constitucional à ampla defesa (art. 5o, LV, da CF).

Logo, temos que a colaboração voluntária que não se aparta das balizas legais e é feita com o propósito de auxiliar a investigação policial e o próprio processo criminal, caracteriza exercício regular de direito.

O ato praticado no exercício regular de direito é desprovido de ilicitude e, por via de consequência, não induz à responsabilidade civil do agente, na linha do que estatui o artigo 188, inciso I, do Código Civil,
in verbis
:

Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no
exercício regular de um direito reconhecido
;

II - a deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a lesão a pessoa, a fim de remover perigo iminente.

Parágrafo único. No caso do inciso II, o ato será legítimo somente quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do indispensável para a remoção do perigo. (grifos nossos).

Nesta temática, sustenta o Desembargador Sérgio Cavalieri Filho:

“Nessa questão tenho me posicionado, com base na melhor doutrina e correta jurisprudência, no sentido de só ser possível responsabilizar civilmente o informante de um crime à autoridade policial se tiver agido com dolo, má-fé, propósito de prejudicar, ou ainda se a comunicação for absolutamente infundada, leviana e irresponsável”. (Programa de Responsabilidade Civil, 5a edição, Malheiros, pág. 100).

E, no caso dos autos, não há quaisquer indícios de que o Requerido, ora Apelado, teria agido com intuito de macular a honra e imagem do Autor dolosamente, de forma que se conclui pela inexistência de danos morais indenizáveis na espécie.

Em outras palavras, estou convencido que a colaboração voluntária levada à feito pelo ora Apelado não se aparta das balizas legais, foi feita com o propósito de auxiliar a investigação policial e o próprio processo criminal, caracterizando, assim, exercício regular de direito.

Inclusive, em audiência de instrução, José Geraldo Riva, na qualidade de testemunha, reforçou que o teor da delação premiada feita pelo Apelado somente veio a público após decisão da Suprema Corte, bem como que, até então, o sigilo das informações foi mantido, vejamos:

José Geraldo Riva: “
Eu tomei conhecimento
(do teor da delação premiada)
quando houve a quebra do sigilo provocada pelo STF
”; “
Eu mesmo tentei conseguir informações porque tinha informações que eu tinha interesse e não consegui
” (id. 211148727).

Ademais, Márcio Moreno Vera, Delegado de Polícia e testemunha, prestou as seguintes informações acerca da conduta do Apelante:

Márcio Moreno Vera: “
Sim, esse fato estava sendo investigado (...) Não sei se houve denúncia ou não, se ele
(inquérito)
foi concluído
”. “
Foi concluída busca e apreensão na residência e na empresa dele (...) Sobre os elementos investigados
” (id. 211148725).

A conclusão parece manifesta: não viola a ordem jurídica a pessoa que age amparada no Direito.

Ainda, conforme bem pontuado pelo Juízo de primeiro grau, o requerido apenas informou perante a autoridade policial qual foram as ações tomadas diante das dívidas de campanha. E sua delação somente veio à tona em razão da quebra do sigilo deferida pelo Supremo Tribunal de Justiça. Sendo que o autor já vinha respondendo a outros processos que era de conhecimento público.

Conforme ressai dos autos, verifica-se a existência do Inquérito Policial 036/2017 – Delegacia Fazendária da PJC/MT, que apura condutas ilícitas praticadas, em tese, pelo Autor, ora Apelante, cuja data precede à publicização da delação premiada realizada pelo Apelado, fato que possibilita a conclusão pela ausência de comunicação leviana e infundada pelo requerido.

O que se tem, de fato, é que o teor das informações prestadas pelo Apelado, em sede de delação premiada, somente se tornou público após decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, a partir de pedido formulado pela Ordem dos Advogados do Brasil e pela Procuradoria-Geral da República, de acordo com normas regentes sobre a matéria.

Cito excertos da sentença objurgada:

“De acordo com o depoimento da testemunha José Geraldo Riva (id. 83305499), a quebra o sigilo da delação premiada do requerido foi mediante pedido da OAB junto ao STF. Ressaltou, que até tentou ter acesso as informações, mas não conseguiu. Afirmou ainda, que por ser colaborador, tinha conhecimento que o autor já respondia outros processos antes da delação em epigrafe, inclusive cujos fatos tinham o mesmo modus operandi dos fatos narrados nas notícias mencionadas nestes autos.

Na sequência O Sr. Pedro Jamil Nadaf, que foi ouvido como informante (id’s 83305504/ 83305512/ 83305518), corroborando que há outro processo em desfavor do autor relacionado aos fatos narrados nas noticias mencionadas nos autos, onde inclusive ele é parte. Afirmou, que intermediou o pagamento da dívida do réu, repassando ao autor uma casa e dois apartamentos da CONCREMAX.

[...]”.

O que se tem é que o ato atribuído ao Requerido está desprovido de ilicitude e, por via de consequência, não induz à responsabilidade civil do agente.

Isso porque sabe-se que o dever de reparação, previsto no artigo 186, do CC, surge com a preenchimento de três requisitos, quais sejam: o ato ilícito, o nexo causal e o dano, o que enseja o dever de indenizar, conforme previsto no artigo 927, do CC.

Com efeito, a responsabilidade civil é o resultado ou efeito jurídico que decorre desses três pressupostos fundamentais acima referidos – a fonte ou causa, o nexo de causalidade e o dano, com lesão a um bem jurídico relevante.

Aprecia-se a responsabilidade civil a partir das teorias subjetiva (culpa) ou objetiva, para a qual é necessária a presença do risco ou a violação à lei, nexo de causalidade e o dano.

No caso dos autos, a responsabilidade civil extracontratual é modalidade subjetiva, na forma dos artigos 186 e 927, do Código Civil,
in verbis
:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Sendo assim, para a comprovação da responsabilidade civil subjetiva são necessárias as provas do fato, do dano, da culpa do agente - imperícia, imprudência ou negligência - e o nexo causal.

Por seu turno, a exclusão da responsabilidade civil dependerá da demonstração de fato exclusivo da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior, enquanto a exclusão do dever de indenizar está restrita à comprovação de legítima defesa, estado de necessidade ou remoção de perigo iminente ou do exercício regular de direito ou das próprias funções.

Ocorre que, conforme supramencionado, não há ato ilegal a ensejar a condenação do Apelado ao pagamento de indenização por dano moral.

Diante de todo o narrado, é de se concluir que a tese do recorrente não comporta provimento, diante dos fundamentos supramencionados.

Nesta linha de intelecção, entendimento de Tribunal Pátrio:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. DELAÇÃO PREMIADA. OPERAÇÃO LAVA JATO. CONTEÚDO DIVULGADO POR VEÍCULOS DE IMPRENSA. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. ATO LÍCITO. INEXISTENTE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O direito à indenização decorre de ato ilícito que gera prejuízo a outrem, segundo inteligência do art. 186 do Código Civil, de modo que o oferecimento de informações à autoridade pública, em âmbito de colaboração premiada, não constitui ato ilícito, nos moldes do ordenamento jurídico vigente. 2. No caso, as informações divulgadas pelos veículos de imprensa não tiveram qualquer relação com ato do apelado, motivo pelo qual não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do delator e o dano que o apelante alegou ter sofrido. Não havendo nexo de causalidade, é defeso o reconhecimento de responsabilidade civil decorrente da conduta do apelado. 3. O ato realizado pelo apelado está em plena consonância com a legislação que disciplina o instituto da colaboração premiada, uma vez que foram prestadas informações exclusivamente ao MPF, a quem incumbe o dever de investigar e apurar a verdade dos fatos. Portanto, a conduta realizada pelo apelado se adequa ao exercício regular de seu direito. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.

(TJ-DF 07065559020188070001 DF 0706555-90.2018.8.07.0001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 04/12/2019, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 21/01/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por João Dorileo Leal, a fim de manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Mantida a sentença favorável à parte requerida, ora Apelada, e com o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de 10% para 15% sobre o valor da condenação, considerados os critérios estipulados no § 2o do mencionado artigo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2024